Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000384-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), GLEBER CANDIDO MORENO - CPF: 900.898.391-53 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO
– OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO DO PROMOVENTE AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO –
VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que
“Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”
.

O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que
“Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”
.

Havendo processo administrativo reconhecendo o direito do promovente ao recebimento do auxílio fardamento, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao seu pagamento.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso
a pagar ao requerente a importância de R$ 14.910,51 (quatorze mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos reais) referente ao auxílio fardamento
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 14.910,51 (quatorze mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos reais) referente ao auxílio fardamento, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo mesmo índice desde outubro/2014 (mês seguinte à promoção) até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
; e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois alega que o promovente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, conforme exigência da lei adjetiva civil, não comprovando a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente, que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de Major da PM, consoante se infere do Decreto no 2.5209, de 01 de setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado no 26364, página 09 (id. 18097239 - Pág. 8), fazendo jus ao auxílio fardamento.

A parte promovida, ora recorrente, alegou que não houve comprovação pelo promovente d
a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Em que pese as alegações da parte recorrente, verifico que em processo administrativo no 579473/2014,
referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2014,
houve o reconhecimento do direito do promovente ao recebimento do referido auxílio.

Conforme decisão acostada aos autos representada pelo Oficio no 597/2018/GAB/SES, verifico que o Sr. Gustavo Francisco Garcia, Secretário de Estado e Segurança Pública à época, reconhece expressamente o direito de militares ao recebimento do auxílio fardamento, dentre eles o promovente.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que:

Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

Assim, restou incontroverso nos autos que o promovente faz jus ao recebimento do auxílio, conforme reconhecimento do direito na esfera administrativa, cujo pagamento não fora efetivado, por ausência de dotação orçamentária, conforme expresso no referido processo, sendo pois acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, não havendo reparos a fazer.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020